Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA A MAIOR DA MENSALIDADE DO PLANO. NÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer a contratação do plano de serviços "Vivo Família", com duas linhas telefônicas e mensalidade fixada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a partir de abril de 2024. A decisão também a condenou ao pagamento de R$ 940,64 (novecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), já considerada a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da devolução dos valores indevidamente cobrados ao longo do processo. O juízo de origem concluiu que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, ao deixar de comprovar, de forma clara e objetiva, o valor efetivamente pactuado, por meio da apresentação de contrato firmado entre as partes.
III – Questões em discussão.
3. A recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, a que fase de liquidação de sentença não se coaduna com o rito dos Juizados Especiais, sendo vedada por sua própria sistemática. Alega, ainda, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, sob o argumento de que o plano telefônico, nas condições e valores fixados na decisão, não existiria. Afirma que o valor real do referido plano seria de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) e que a parte autora/recorrida teria anuído expressamente ao contrato firmado. Por fim, requer o afastamento da condenação à repetição do indébito em dobro, ao argumento de que não haveria fundamento legal que justifique a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 72266837.
6. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil da ré/recorrente quanto à prestação do seu serviço de telefonia.
IV – Razões de decidir.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Na espécie, a recorrente afirma que, em 10/04/2024, as partes firmaram contrato de prestação de serviços de telefonia com plano denominado Vivo Família 100 GB, vinculado a 2 linhas telefônicas e valor mensal de R$320.00 (trezentos e viste reais).
10. A recorrente, também, alega que a consumidora teria anuído de forma expressa e inequívoca aos termos e condições contratuais aplicáveis ao serviço
11. Conforme a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”.
12. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
13. Desse modo, entendo que, de acordo com o princípio da informação, o prestador de serviços deverá expor de forma clara, adequada e permanente informações acerca do serviço ofertado, bem como de todos os aspectos do contrato.
14. Do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a recorrente cumpriu adequadamente com o seu dever de informação, ao juntar (ID. 72266818 – Pág. 12) o Regulamento da Promoção “Planos Vivo Família e Vivo V – VI”, no qual consta o valor nacional referente à contratação do plano Vivo Família 100GB, a partir do dia 01/01/2024. Tal informação diverge do que foi alegado pela recorrida, afastando, portanto, a tese de ausência de clareza quanto às condições da oferta.
15. Por outro lado, observa-se que a recorrida não apresentou qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a contratação ocorreu nos termos por ela alegados na petição inicial, o que compromete a verossimilhança de suas alegações. Diante disso, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.
V – Dispositivo.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
17. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 6o, inc. III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor
Art. 14, caput e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor
Art. 31, Código de Defesa do Consumidor.

Art. 373 do Código de Processo Civil.